Tribunal: STF
Processo: RE 1568366
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Daniela Casanova Pereira Veloso formalizou recurso extraordinário — com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional — em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais das Seções Judiciárias do Pará e do Amapá, assim resumido:



    PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ALÉM DO TETO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    No apelo excepcional, assevera que a demanda não busca concessão de benefício previdenciário, mas reconhecimento de direito de natureza tributária, que não reclama prévio requerimento administrativo para configuração de interesse de agir. Aduz restar devidamente demonstrada a violação aos artigos 39, § 4º, da Lei n. 9.250/1995, e do artigo 165, I, do Código Tributário Nacional. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Ressalto, que o Recorrente deixou de indicar qual dispositivo constitucional teria sido violado, bem como as razões pelas quais a Carta da República teria sido ofendida, o que, por evidente deficiência em sua fundamentação, faz incidir, na espécie, o enunciado n. 284 da Súmula/STF, circunstância que impede o acesso à via extraordinária. 



    Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais violados. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – a não indicação dos dispositivos constitucionais violados – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 



    (ARE 1.218.799 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 9 de outubro de 2019, grifei)



    (...) 1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 



    2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. (...)



    (ARE 1.314.123 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 26 de maio de 2021, grifei)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação, que sequer indica o dispositivo constitucional supostamente violado, não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14. (...)



    (ARE 1.320.332 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 13 de agosto de 2021, grifei)



    Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. SÚMULA 280/STF. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. 



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na interpretação de legislação local pelo Tribunal de origem, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário nos termos da Súmula 280/STF. Além disso, o recorrente não indicou de forma clara os dispositivos constitucionais que teriam sido violados, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em avaliar se o reconhecimento de violação aos dispositivos constitucionais indicados pelo agravante depende da análise da legislação local, e se houve deficiência de fundamentação do recurso extraordinário ante a ausência de indicação incisiva dos artigos do Texto Constitucional supostamente violados. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro decidiu a questão posta nos autos com base na interpretação da legislação local, atraindo a incidência da Súmula 280/STF, que impede o reexame de legislação infraconstitucional em recurso extraordinário. 



    4. A ausência de indicação precisa dos dispositivos constitucionais apontados como violados configura deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF, o que inviabiliza o recurso. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental desprovido. (...)



    (ARE 1.496.671 AgR, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, DJe de 23 de outubro de 2024, grifei)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    4. Os honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente